Tribunal: STF
Processo: HC 260553
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 996.805/SP, assim ementado (eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, entendeu correto o aumento da pena-base do agravante, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes - 3.051,2g de crack, 1.559,6g de cocaína, 21.800g de maconha e 119,6g de K9, a totalizar aproximadamente 29kg de drogas -, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – CP. 



    2. Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedica a atividades criminosas – notadamente em razão das circunstâncias do delito – apreensão de diversos apetrechos usados para o tráfico, como destacado, ressaltando a existência de anotações do comércio proscrito e de balança de precisão – de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. 



    3. Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 



    4. Ressalte-se que a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) não configura bis in idem, uma vez que a benesse preconizada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pela Corte de origem não apenas com esteio na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também em razão das circunstâncias do delito que demonstraram que o agente se dedicava às atividades criminosas, notadamente diante da apreensão de petrechos para o tráfico, anotações do comércio ilícito de entorpecentes e de balança de precisão. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a reprimenda; c) o constrangimento ilegal decorre da ausência de fundamentação idônea para o aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços) na primeira fase da dosimetria, bem como para afastar a aplicação do tráfico privilegiado; d) o paciente é jovem, primário, sem antecedentes criminais, tem atividade laboral lícita como pintor, não se dedica a atividades criminosas e não pertence a organização criminosa, além de apresentar neurodivergência; e) houve bis in idem na dosimetria, uma vez que a variedade e quantidade de drogas “além de incidir na primeira fase para aumentar a pena base, serviu para afastar o tráfico privilegiado, mesmo estando os requisitos objetivos e subjetivo estabelecidos pelo §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, preenchidos”.



    Em razão do exposto, pugna pela redução do aumento da pena na primeira fase da dosimetria, “posto que com apenas uma circunstância judicial desfavorável houve o aumento de 2/3 (dois terços da pena)”, bem como pela aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade apontada não pode ser verificada de pronto.



    A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. De fato, o impetrante não trouxe aos autos a cópia do acórdão da apelação.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pela impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2.10.2009, grifei). Na mesma linha: HC 130.240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente